Tribunal: CARF
Processo: 11522.001483/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001483/2007-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.989 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 148 a 167), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve parte do crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 35.818.116-6 (fls. 2), com ciência em
17/11/2005, no valor de R$ 220.959,80, tendo como fato gerador a folha de pagamento de
pessoal, nas competências 01/1999 a 13/2003.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte e excluiu do lançamento o
crédito referente às competências 03/1999 a 05/1999, fulminadas pela decadência, e retificou o
valor do crédito para R$ 216.905,70, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NFLD n'35.818.118-6. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001483/2007-71
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001483/2007-71

Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos. 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/01/2010 (fl. 180) e apresentou
recurso voluntário em 19/02/2010 (fls. 181 a 196) sustentando: a) decadência; b) regime próprio
de previdência para os servidores que ingressaram sem concurso (“irregulares”) e para os
servidores regulares, exonerados, demitidos e falecidos; c) natureza indenizatória do salário
família e da licença maternidade; d) compensação; e) adesão a parcelamento.
Sem contrarrazões.
o rela rio
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.989 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001483/2007-71

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da adesão a parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Sustenta o recorrente que os valores aqui discutidos já foram incluídos dentre os
vários parcelamentos realizados.
Importa que, o pedido de parcelamento do contribuinte, ainda que não tenha sido
efetivado, importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, conforme §
3o do art. 78, Anexo II, do RICARF.
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade de Origem informe se para o DEBCAD no 35.818.116-6
houve pedido de parcelamento do débito e, caso positivo, anexe aos presentes auto, o referido
pedido. Na sequencia, seja aberto prazo para a recorrente, querendo, se manifestar em 30 dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações
solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a
seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias..
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital